Tribunal: TJDFT
Processo: 0706252-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITE. VALOR. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA.
1. Imperioso o arquivamento, sem baixa na distribuição, de execução fiscal, quando o valor do débito fiscal executado atualizado for inferior ao montante previsto no Provimento n° 54/2021 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal.
2. Contudo, nada obsta, com atualização do débito ou com inserção de nova cobrança contra a mesma pessoa (CPF ou CNPJ), o prosseguimento da execução fiscal, quando o valor da dívida superar o teto de regência, ao teor do art. 2o Provimento n° 55/2021 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.